Tribunal: TJBA
Processo: 8029626-41.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8029626-41.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: INDIARA CARDOSO DE FREITAS

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO É DIREITO ABSOLUTO. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais. O recurso busca a reforma da sentença, sustentando inexistência de contratação com a parte ré e irregularidade da negativação do nome da autora nos cadastros de inadimplentes.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar se houve a contratação entre a autora e a instituição financeira apelada, e se a inscrição do nome da apelante em cadastro de inadimplentes é ilegítima a ponto de ensejar reparação por danos morais. Questiona-se ainda a condenação por litigância de má-fé imposta na sentença.

III. Razões de decidir

3. Afastada a preliminar de litigância de má-fé, por ausência de prova inequívoca de dolo processual.
4. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica analisada.
5. O ônus da prova da contratação recai sobre o fornecedor, conforme jurisprudência consolidada.
6. A instituição financeira apresentou documentos suficientes que demonstram a contratação: assinatura da parte autora, documentos pessoais, reconhecimento facial e extratos de utilização e pagamento do serviço.
7. A negativa genérica de contratação, desacompanhada de prova robusta, não afasta a presunção de veracidade dos documentos apresentados.
8. Inversão do ônus da prova não é automática e depende da demonstração de hipossuficiência ou verossimilhança, o que não ocorreu.
9. Ausente ato ilícito, não há reparação por danos morais.
10. Diante do desprovimento do recurso, cabível a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. "A simples negativa genérica de contratação, desacompanhada de elementos probatórios, não afasta a presunção de veracidade dos documentos apresentados pelo fornecedor." 2. "A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não é automática, devendo ser demonstrada a verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica do consumidor." 3. "A inscrição legítima em cadastro de inadimplentes, respaldada por prova de contratação e inadimplemento, não configura dano moral indenizável."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER e

NEGAR PROVIMENTO ao RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo-se a sentença combatida integralmente, majorando-se os honorários advocatícios, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, 2025.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

(02)